Tribunal: TJDFT
Processo: 0001066-55.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuidando a pretensão principal de cumprimento de sentença atinente a aluguéis, aplica-se, para fins de verificação da prescrição intercorrente, o prazo de três anos, conforme preceitua o artigo 206, § 3o, I, do Código de Processo Civil.
2. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo de um ano, nos termos do art. 921, §4o, do Código de Processo Civil.
3. Considerando o prazo de três anos para a prescrição intercorrente no caso vertente, resta nítida a extinção da pretensão executiva, mormente diante da paralisação do feito por período superior a tal lapso temporal.
4. Negou-se provimento ao apelo.